Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716014-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO XAVIER DOS PASSOS APELADO: RODRIGO MARCOLANE PERES SIMAO APELADO: RODRIGO MARCOLANE PERES SIMAO APELANTE: CAPITAL INVEST PAR EIRELI, FABIANO XAVIER DOS PASSOS D E S P A C H O Compulsando o caderno processual, verifico que o advogado que assinou eletronicamente as razões do recurso adesivo da parte autora, Dr. Guilherme Mazarello Nobrega de Santana, OAB/DF 68.623, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo (ID 53124210). Desta feita, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/recorrente, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora